Tribunal: TJMT
Processo: 1035648-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035648-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DE QUITAÇÃO – CUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos presentes embargos, verifica-se que o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos realizados pelo embargante/apelante, nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme os termos de quitação constantes dos autos.

Os termos de quitação dos honorários estão devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado com a insígnia do escritório recorrente. As assinaturas foram reconhecidas em cartório pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo qualquer documento genérico, como alegado.

O contrato dispõe, na cláusula "6.22 – DA QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS", por meio de seus subitens "i" e "ii", as regras para a quitação.

Apresentado documento válido comprovando o pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA,

Trata-se de Apelação Cível no 1035648-49.2022.8.11.0041, interposta por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, movidos por
BANCO BRADESCO S/A,
tramitando perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no contexto da Ação de Execução de Título Extrajudicial (no 1026887-29.2022.8.11.0041), relativa a contrato de prestação de serviços jurídicos.

A parte embargante, em sua defesa, suscitou, preliminarmente, a impossibilidade de deferimento de isenção de custas e taxas judiciais, argumentando que se trata de uma sociedade de advocacia de grande porte, não sendo cabível o benefício.

Ademais, alegou a conexão entre todos os processos de execução de título extrajudicial ajuizados pelo exequente-embargado e a prescrição dos processos cujos débitos são anteriores ao ano de 2017, conforme o disposto no art. 206, §5o, II, do Código Civil.

Sustentou que a dívida objeto da execução já se encontra quitada, com base em termo de quitação assinado pelo exequente-embargado, abrangendo os fatos geradores ocorridos entre 2004 e 2020, corroborado pela emissão de notas fiscais.

Subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhida a tese de quitação, o embargante alegou a existência de excesso na execução, afirmando que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. Além disso, argumentou que o contrato prevê a aplicação do índice IPCA (IBGE) para correção monetária, mas o exequente teria utilizado o INPC, índice inadequado para o cálculo, incluindo, ainda, juros de mora desde o fato gerador, o que configuraria excesso na execução.

Ao final, a parte embargante requereu a condenação do exequente-embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O embargado, em sua contestação, arguiu preliminarmente que os embargos foram apresentados fora do prazo legal. No mérito, sustentou que as notas fiscais e o termo de quitação apresentados pela parte embargante não possuem os elementos essenciais exigidos pelo art. 320 do Código Civil, como a identificação do valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o local e a data do pagamento, tampouco a assinatura do credor ou seu representante, não sendo, portanto, aptos a demonstrar o pagamento do débito.

Em relação ao termo de quitação, o embargado afirmou que não possui validade jurídica, pois não participou de sua confecção e foi pressionado a assiná-lo pelos prepostos do embargante. Além disso, mesmo que tivesse validade, o termo se referiria apenas ao ano de 2019, considerando que a data de sua assinatura foi 10/03/2020.

Por fim, o embargado impugnou a aplicação da cláusula 6.5 – Recuperação Final, alegando que se trata de uma cláusula genérica e que a cláusula aplicável seria, na verdade, a cláusula 6.9, hipótese 4.

Proferida a decisão sob ID 209951661, o Juízo de 1o Grau assim deliberou:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para extinguir a execução apensa por ausência de título executivo.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Revogo os benefícios da assistência judiciária gratuita eventualmente concedidos ao embargado no feito executivo anexo."

Inconformado, o escritório de advocacia embargado interpôs
apelação
(ID no 209951673), alegando, em
preliminar
,
a
intempestividade dos embargos à execução
, argumentando que o despacho inicial, proferido em 17/08/2022, determinou a citação do Banco Bradesco para pagamento ou apresentação de embargos no prazo legal de 15 dias (art. 915 c/c art. 231 do CPC). Segundo o apelante, o prazo começou a correr em 22/08/2022, com término em 12/09/2022, e os embargos foram protocolados somente em 19/09/2022, sendo, portanto, intempestivos.

O apelante alegou que a decisão de 1o grau está baseada em premissa fática equivocada, configurando error in judicando, o que exigiria a cassação da sentença por violação ao art. 489, §1o, III, do CPC. Sustentou que a execução estava fundamentada no adiantamento de honorários e honorários iniciais (cláusula 6.7), na apresentação de recursos de apelação ou contrarrazões (cláusula 6.13, hipótese 1), na improcedência total com julgamento de mérito (cláusula 6.14, hipótese 3) e na realização de audiência como preposto (cláusula 6.15, hipótese 1). No entanto, a sentença de 1o grau entendeu equivocadamente que o objeto da execução se referia aos honorários da cláusula 6.9, hipótese 4, relativos à "recuperação final".

Reafirmou ainda a necessidade de isenção das custas e taxas judiciais e alegou que a sentença foi pautada em documentos inadequados, considerando que o termo de quitação apresentado não se presta para a finalidade de comprovar a quitação do débito.

O apelante argumentou que o termo de quitação é genérico e que a parte embargante/recorrida não comprovou o pagamento da dívida contratual. Assim, o apelado não se desincumbiu do ônus probatório.

Por fim, reiterou a tese de que a documentação apresentada na execução é suficiente para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

Diante do exposto, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os embargos à execução, considerando a inexistência de comprovação da quitação dos valores exigidos no processo de execução que originou a presente demanda.

Em suas contrarrazões (ID no 209951681), o recorrido arguiu ausência de dialeticidade no recurso e pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O recorrente suscitou, em preliminar, a intempestividade dos embargos à execução.

Consta nos autos da execução no 1026887-29.2022.8.11.0041 que, após a distribuição e despacho inicial de recebimento da ação, foi determinada a citação/intimação do executado para, no prazo de cinco (5) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora (art. 774 do CPC). Nesse sentido, foi expedido mandado de citação em 18/08/2022 (ID no 92915797), com o registro de ciência no sistema PJe em 29/08/2022, iniciando-se, a partir dessa data, o prazo para a oposição dos embargos à execução, nos termos do artigo 915 do CPC.

Diante disso, verifico que, tendo os embargos sido apresentados em 19/09/2022, não há que se falar em intempestividade, uma vez que o término do prazo estava previsto para o dia 20/09/2022.

Portanto, não há como acolher a preliminar de intempestividade suscitada pelo recorrente, uma vez que os embargos foram tempestivamente opostos.

Aduz a parte apelante ser merecedor do deferimento da justiça gratuita em decorrência do art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, contudo, a referida norma não se aplica na situação dos autos (pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios – embargos à execução), mas sim, nas execuções e nos pedidos de cumprimento de sentença, não alcançando o presente feito, em que se pretende o arbitramento de honorários devido pelo patrocínio nas ações indicadas na inicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4o, DA LEI No. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL No. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do artigo 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o artigo 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários. Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal. Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no artigo 98, do CPC. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.” (N.U 1018746-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 3o DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios não se aplica a isenção dos recolhimentos das custas judiciais estabelecidas no art. 3o, da Lei Estadual n. 11.077/2020.” (N.U 1013802-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Com efeito, a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

Com efeito, no caso da pessoa jurídica, a concessão da gratuidade judiciária necessita de comprovação, ou seja, a insuficiência de recursos deve ser concretamente demonstrada, pois apenas presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme determinado pelo art. 99, § 3o, do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

A propósito:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hipossuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (Processo AgRg no REsp 1465921 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0158668-4 Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA- Data do Julgamento 02/10/2014)

Anota-se que a situação de miserabilidade é verificada em cada processo e o recolhimento das custas devida, como ocorrido no processo de origem, demonstra ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme precedentes do STJ (AREsp 1.164.394/PE, AREsp 532.790/MG e AREsp 475.747/MG).

Dessa forma, o conjunto probatório aportado nestes autos milita em desfavor da sugerida incapacidade hipossuficiência financeira do apelante, que se conduz na contramão daqueles que realmente precisam de auxílio para litigar em juízo.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o apelante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento do preparo, sem prejuízo de seu sustento.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pelo recorrente deve seguir ao decidido em juízo de primeiro grau por sentença.

Logo, passo à análise do mérito.

Consta do contrato de prestação de serviços jurídicos, registrado nos autos, que é admissível a execução do título extrajudicial, uma vez que há previsão expressa em cláusula contratual acerca dos serviços jurídicos prestados, dos honorários devidos, da correção monetária e dos demais termos que embasam os pedidos iniciais na execução.

O objeto da execução apensa limita-se ao recebimento de honorários contratuais, conforme as cláusulas 6.7, 6.13, 6.14 e 6.15 do contrato de prestação de serviços jurídicos, em razão da ausência de quitação/pagamento dos honorários referentes aos atos processuais praticados.

Contudo, embora o exequente pretenda o reconhecimento da dívida, o banco executado, por meio dos embargos à execução, buscou o reconhecimento da inexigibilidade do valor executado, alegando que a dívida já se encontra quitada, com base em termo de quitação assinado pelo exequente-embargado, abrangendo os fatos geradores ocorridos no período de 2004 a 2020.

Verifica-se, pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, que é admissível a execução do título extrajudicial, tendo em vista a previsão expressa em cláusula contratual acerca dos serviços jurídicos, honorários, correção monetária e demais disposições que fundamentam os pedidos na execução.

Contudo, nos presentes embargos, observa-se que o banco apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos realizados pelo embargado/apelante, relativos aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme os termos de quitação anexados aos autos.

Assim, verifica-se que os termos de quitação dos honorários estão devidamente assinados pelo devedor, incluindo papel timbrado com a insígnia do escritório recorrente. As assinaturas foram reconhecidas em cartório pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhum documento genérico, conforme alegado.

Observa-se dos termos de quitação que o instrumento seguiu validamente os procedimentos acordados entre as partes contratantes, conforme disposto no contrato, especificamente na cláusula 6.22 – DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS, nos subitens "i" e "ii". Nessa cláusula, estipula-se que, ao término de cada ano civil, a contratada deve adotar as medidas necessárias para que todos os honorários devidos em decorrência do contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao contratante. Assim, o contratante deve efetivar o pagamento, e as partes estariam mutuamente quitadas em relação ao exercício do referido ano. Para tanto, a contratada deve apresentar ao contratante uma declaração de quitação de honorários referente ao ano civil anterior, concedendo a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, renunciando a qualquer discussão futura.

Diante disso, não há como afirmar que o julgamento foi baseado em premissa equivocada (error in judicando).

Nesta toada, alinho-me aos fundamentos da sentença de primeiro grau a respeito da ausência de qualquer vício, que maculasse o consentimento expresso em instrumento de quitação entregue à instituição financeira, capaz de obstar sua validade, senão vejamos in verbis o entendimento:

“(...); Perceba que o embargante logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais praticados pelo embargado anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados ao id. 95468995.

Por mais que o embargado alegue que os referidos termos já viriam previamente elaborados da instituição financeira autora, sem a possibilidade de alterações, verifica-se que os termos ora mencionados estão redigidos em papel com o timbre o escritório de advocacia embargado e devidamente assinados, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari.

Tampouco o ventilado vício do consentimento, consistente na suposta coação praticada pela instituição financeira embargante foi demonstrado, urgindo consignar, por oportuno, que o embargado requestou pelo julgamento antecipado da lide, conforme movimentação de id. 111743358, restando preclusa a produção de provas nesse sentido.

De mais a mais, registre-se que a assinatura dos indigitados termos pelo embargado, ano após ano, bem como a manutenção do contrato de prestação de serviços advocatícios de 2004 até o ano de 2020, cuja iniciativa para rescisão unilateral partiu da instituição financeira, afasta a alegação de vício do consentimento. (...);

Sendo assim, reputo válidos os termos de quitação anexados ao id. 94732694, determinando a exclusão da cobrança dos valores referentes aos acordos protocolados nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019.” (SIC)

A jurisprudência tem observado em tais casos que apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - DÍVIDA QUITADA - INEXIGIBILIDADE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ALCANCE - EXTENSÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE. O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado. Comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, tem-se por inexigível o título executivo. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, firmado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a gratuidade da justiça deferida alcança todos os atos processuais em todas as instâncias, inclusive as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, a subsequente execução e eventuais embargos, independentemente de novo pedido. (TJ-MG - AC: 10000205451339001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA – Embargante não negou ter assinado a confissão de dívida e a existência do débito – Excesso de execução (tese de parcial quitação da dívida executada) – Inexistência de prova documental a respeito do pagamento – Embargante não se desincumbiu do ônus da prova de infirmar o direito de crédito postulado na execução, ônus seu (art. 373 do CPC)– Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10929568220188260100 SP 1092956-82.2018.8.26.0100, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 07/10/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

Além disso, entendo que os fundamentos da sentença recorrida estão corretos ao reconhecer a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos documentos apresentados.

A cláusula 6.5 é de clareza solar ao dispor que, para o recebimento dos honorários a título de recuperação final, a contratada, ora embargada, deve protocolizar, no sistema GCPJ, além da petição de acordo, o comprovante de pagamento e os documentos que comprovem a recuperação final. Esses documentos são necessários não apenas para demonstrar a ocorrência do fato gerador (celebração do acordo), mas também para indicar os valores sobre os quais deverá incidir o percentual de 8% devido ao embargado, justificando, assim, o pagamento dos honorários.

Conforme bem expôs o juízo de 1o grau, com base nas evidências dos autos, não houve demonstração, por parte do exequente/embargado, de que os acordos por ele celebrados e que instruem a exordial executiva foram integralmente cumpridos ou, caso tenham sido parcialmente cumpridos, quantas parcelas foram efetivamente quitadas pelo devedor enquanto vigente o contrato de prestação de serviços.

Por essa razão, o título executivo carece de liquidez, certeza e exigibilidade.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus termos e fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024